Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701645-77.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ENIO SERGIO BOMFIM DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença iniciado em face de ENIO SERGIO BOMFIM DE JESUS, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. Em suas razões (ID 72209090), sustenta que: 1) praticou todos os atos que lhe competiam; 2) a sentença viola o art. 240, §3o, do Código de Processo Civil – CPC e a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e haja regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 72209086). Contrarrazões apresentadas (ID 72209092). É o relatório. Decido. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC que caberá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Em suma, o processo se desenvolveu, cronologicamente, da seguinte maneira: Em 04/02/2019, o banco iniciou cumprimento de sentença em face do apelado (ID 72208909), ao argumento de que o devedor não cumpriu acordo anteriormente celebrado, homologado pelo juízo em 2017. Em 11/02/2019, o juízo ordenou que o exequente juntasse aos autos a cópia do acordo assinado. Quase um mês após, em 07/03/2019, o banco solicitou dilação do prazo para juntar cópia do acordo, que foi anexada aos autos apenas em 13/03/2019. Em 20/03/2019, o juízo determinou que o exequente informasse acerca do endereço atualizado do executado. O mandado de intimação foi entregue em 15/04/2019 (ID 72208930, pág. 01). Esgotado o prazo para pagamento e impugnação em 06/06/2019, o juízo determinou a pesquisa online de numerário (ID 72208932). Desde então, as partes celebraram diversos acordos que, invariavelmente, foram homologados e posteriormente descumpridos pelo devedor. Na sentença proferida em 25/04/2025, o juízo reconheceu a prescrição intercorrente. Em síntese, entendeu que: 1) foram juntados seis acordos aos autos, dentre os quais cinco já haviam sido descumpridos; 2) aplica-se o prazo prescricional de 05 anos; 3) objeto do último cumprimento de sentença tem origem “no mesmo débito e em acordo firmado, originalmente, em 12/05/2017”; 4) mesmo diante da homologação de diversos acordos nos autos, apenas se admite a interrupção do prazo prescricional no primeiro deles, em 14/06/2019. Em suas razões, o apelante transcreve o teor do art. 240 do CPC e o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Como argumentação própria, limitou-se a dizer o seguinte: “Data máxima vênia o entendimento do Meritíssimo Juiz a quo se mostra equivocado quanto à alegada prescrição intercorrente (...) Sendo assim, mesmo que o tempo tenha transcorrido a parte não será prejudicada, não ocorrendo assim a prescrição. Compulsando os autos verifica-se que o exequente praticou todos os atos inerentes ao processo executivo, ou seja, diligenciou no sentido de efetuar a citação da parte, com diligências administrativas e judiciais. Observe Nobres Julgadores que pelo andamento explicitado nos autos, o exequente promoveu todos os atos a qual foi intimado a manifestar, ou seja, indicou endereço, juntou guia, peticionou novo endereço, requereu pesquisas de bens pelos sistemas eletrônicos, bem como realizou pesquisas administrativas. Todavia, foi surpreendido pela sentença de extinção acolhendo a prescrição. Com a devida vênia, a decisão não merece prosperar, conforme demonstrado, pois o apelante promoveu todos os atos na presente ação.” - grifou-se. As razões recursais não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença. O juízo considerou o dia 14/06/2019 como termo inicial do prazo da prescrição, momento posterior à primeira intimação do devedor (ID 72208930). Eventual demora na intimação do devedor sequer foi considerada pelo juízo na contagem do prazo prescricional. O art. 240, do CPC e a Súmula 106 do STJ - que tratam sobre demora na citação - não se aplicam nem mesmo teoricamente ao caso, pois jamais houve qualquer dificuldade para a intimação do executado ao longo do processo. Todos os mandados foram cumpridos rapidamente e a Defensoria Pública foi habilitada para representar o apelado (ID 72208984), que apresentou impugnação e outras manifestações no decorrer da lide. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. Ilustrativamente, registrem-se os julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3.(...) 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. APELO DA OPERADORA RÉ. PRELIMINARES DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PRÓSTATA. CIRURGIA. ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação contra a qual se insurge o apelante. 2. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade a argumentação apresentada em sede de recurso referente a matéria estranha à questão fática e jurídica discutida nos autos.(...) 7. Apelo da operadora ré parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1981370, 0702956-65.2022.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) – grifou-se Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator